Tribunal: STF
Processo: RE 1434901
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 194, inciso III; 195, § 5º; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Recorre a parte autora de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença.



    Entendeu o magistrado que não foi cumprida a carência na DII fixada em 12/2021. Alega que a moléstia que a acomete é isenta de carência, devendo ser concedido auxílio-doença desde a DER 15/12/2021.



    [...]



    Inicialmente, destaco que, quanto à incapacidade, a perícia médica judicial com médico do trabalho (evento 19) informou quadro incapacitante decorrente de gestação de alto risco desde 12/2021 até a data do parto em 08/03/2022, inexistindo controvérsia das partes quanto a tal conclusão.



    [...]



    Quanto ao cumprimento dos requisitos legais na DII, a sentença assim fundamentou o não cumprimento do requisito carência (evento 29):



    Qualidade de segurada e carência



    Consoante o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, a parte autora contribuiu para o Regime Geral da Previdência Social na condição de 09/03/2017 até 06/06/2017. Considerando a inexistência de contribuições previdenciárias ou de outro fundamento para prorrogação do "período de graça", a qualidade de segurada foi mantida, portanto, apenas até 15/08/2018.



    Após essa data, a parte autora retomou a condição de segurada mediante novo vínculo na competência 09/2021. Todavia, nos termos da fundamentação retro e do princípio do tempus regit actum, a parte precisava recolher seis novas contribuições para recuperação das contribuições anteriores à perda da qualidade de segurada e implementação da carência, o que não ocorreu.



    Assim, na DII, não estava preenchida a carência.



    Assevere-se que a enfermidade que acomete a parte autora não está contemplada entre aquelas que dispensam a carência na forma do inciso I do artigo 26 da Lei n.º 8.213/1991.



    Conclusão



    Desse modo, a parte autora não apresentava todos os requisitos para concessão de benefício por incapacidade.



    Ocorre que, como destacado pela parte autora em sede de recurso, a moléstia em análise (gestação de alto risco) enseja a dispensada de carência, mesmo que não haja previsão expressa no art. 151, da Lei 8.213/91.



    Nesse sentido, segue julgado desta Turma Recursal:



    PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CARÊNCIA. DOENÇA GRAVE. DISPENSA. ROL NÃO TAXATIVO. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. NECESSIDADE DE REPOUSO. 1. A teor do artigo 26, II, da Lei 8213/91, é possível isentar o segurado da comprovação de carência quando se tratar de doença que confira grave especificidade. 2. Segundo jurisprudência majoritária, o rol previsto no artigo 151, da Lei 8213/91, ou na Portaria MPAS/MS nº 2.998 de agosto de 2001 não é taxativo. 3. Uma vez comprovado que se trata de gravidez de alto risco com necessidade de repouso para evitar parto antecipado, é possível conceder o auxílio-doença mesmo que a segurada não tenha comprovado os doze meses de carência. 4. Qualidade de segurada e incapacidade comprovada no período, é devido o auxílio-doença até o nascimento do filho. (Recurso Cível 5003678-03.2017.4.04.7110/RS, Quarta Turma Recursal do RS, Rel. Marina Vasques Duarte de Barros Falcão, decisão de 04/04/2018) - Negritei; (GRIFEI)



    Destaco ainda, como também já decidido por esta Turma Recursal no processo 5001352-65.2015.404.7102, na sessão de 06/04/2016, é possível afastar a exigência do cumprimento da carência no caso concreto, quando se trata de gravidez de alto risco, em razão de sua gravidade:



    [...]



    Ao caso dos autos deve incidir o art. 26, inciso II, da Lei 8.213/91, que dispensa a carência para benefícios por incapacidade, em situações ali exemplificadas, entre as quais se encontra 'outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado'. Embora as complicações durante o período gestacional não estejam expressamente contempladas no art. 151 da Lei n. 8.213/91 e na Portaria Interministerial MPAS/MS 2.998, de 23/08/2001, não é adequado exigir-se da autora o cumprimento do período de carência mencionado, pois não há dúvidas a respeito da presença de fator que confere 'especificidade e gravidade' a recomendar 'tratamento particularizado'. Ademais, o rol de situações que dispensam a carência prevista no inciso II do art. 26 da Lei n. 8.213/91 é meramente exemplificativo. (TRF4, AC n. 0012512-56.2011.404.9999, Rel. Juiz Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. em 27.03.2012).



    [...]



    Assim, no caso dos autos, é possível isentar a carência para a concessão do benefício pleiteado, visto que a demandante precisa de repouso para não colocar a sua vida em risco e a de seu filho."



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente